Tribunal: TJBA
Processo: 8080247-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080247-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A. L. O. C. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O REAJUSTE ANUAL CONSIDERADO ABUSIVO E DETERMINAR A APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA (CÁLCULOS ATUARIAIS, PLANILHAS DE CUSTOS) QUE JUSTIFIQUE O ELEVADO PERCENTUAL DE REAJUSTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENCIADA. RISCO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu o reajuste anual de 39,90% aplicado ao contrato coletivo por adesão do Agravado. A decisão determinou que a mensalidade fosse recalculada com base no índice de 6,06%, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, sob pena de multa diária. A Agravante sustenta a legalidade do reajuste com base em critérios atuariais próprios da modalidade coletiva, enquanto o Agravado, menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), alega a abusividade do percentual e a ocorrência de "falso coletivo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que suspendeu liminarmente o reajuste anual por sinistralidade em plano de saúde coletivo, por aparente abusividade, e aplicou o índice de planos individuais, deve ser mantida, considerando a ausência de demonstração técnica por parte da operadora e a condição de vulnerabilidade do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, permitindo a revisão judicial de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como os reajustes anuais sem transparência.

Embora os planos coletivos não se submetam automaticamente ao teto de reajuste fixado pela ANS para planos individuais, a operadora não possui liberdade irrestrita para fixar os percentuais. É seu dever demonstrar, de forma clara e detalhada, o cálculo atuarial e o aumento da sinistralidade que justificam o índice aplicado.

A ausência de apresentação de planilhas, cálculos específicos ou qualquer documento técnico que comprove a necessidade de um reajuste elevado configura falta de transparência e violação da boa-fé objetiva, tornando o aumento, em uma análise inicial, excessivo e desarrazoado.

A condição de vulnerabilidade do consumidor, um menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), impõe uma análise do contrato sob a ótica de sua função social e do direito fundamental à saúde. Um reajuste abusivo pode inviabilizar a continuidade do plano e, consequentemente, a interrupção de tratamentos essenciais, caracterizando um perigo de dano irreparável.

A eventual necessidade de perícia atuarial para comprovar o desequilíbrio financeiro do contrato é matéria a ser discutida durante a fase de instrução do processo principal e não impede a concessão de tutela de urgência quando presentes os indícios de abusividade e o risco à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde autoriza o controle judicial de cláusulas de reajuste consideradas abusivas. 2. O reajuste em plano de saúde coletivo, embora não vinculado ao teto da ANS para planos individuais, exige demonstração clara e detalhada de sua base atuarial pela operadora, sob pena de ser considerado abusivo por falta de transparência. 3. É lícita a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste anual de plano de saúde coletivo quando o percentual se mostra excessivo e a operadora não apresenta prova documental que o justifique, especialmente para proteger o direito à saúde de beneficiário vulnerável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº8080247-40.2025.8.05.0000 Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Agravado A. L. O. C. , neste ato representado por sua genitora FLAVIA MACHADO CARNEIRO OLIVEIRA PEREIRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .